Tribunal: TJSP
Processo: 2098852-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Decisão agravada que determinou a realização de perícia grafotécnica, atribuindo o ônus da prova e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à parte ré – Insurgência – Ônus da prova - Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que produziu o documento – Art. 429, I do CPC -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Decisão agravada que determinou a realização de perícia grafotécnica, atribuindo o ônus da prova e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à parte ré – Insurgência – Ônus da prova - Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que produziu o documento – Art. 429, I do CPC - Precedente – Decisão mantida - Pagamento de perícia – Recurso não conhecido neste ponto - Art. 95 do CPC – Matéria que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do diploma processual – Urgência não verificada para aplicação da teoria da taxatividade mitigada – Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098852-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravado JOSÉ MARCOS BARICHELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento na
parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098852-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18.161 - lac
2
VOTO No: 18161
COMARCA: Foro de Ribeirão Preto 6a Vara Cível
AGTE. : Banco Itau Consignado S.A.
AGDO. : José Marcos Barichelo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória
Decisão
agravada que determinou a realização de perícia grafotécnica,
atribuindo o ônus da prova e a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais à parte ré Insurgência
Ônus da prova - Tratando-se de contestação de assinatura, o
ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que
produziu o documento
Art. 429, I do CPC - Precedente

Decisão mantida - Pagamento de perícia
Recurso não
conhecido neste ponto - Art. 95 do CPC
Matéria que não
consta do rol taxativo do art. 1.015 do diploma processual
Urgência não verificada para aplicação da teoria da
taxatividade mitigada
Recurso não provido, na parte
conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098852-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18.161 - lac
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pela MMa. Juíza de
Direito Dra. Mayra Callegari Gomes de Almeida, no curso da ação de
declaratórioa de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por danos
materiais e morais com pedido de tutela de urgência movida pelo agravado em
face do agravante, que determinou a realização de perícia grafotécnica no
contrato objeto da lide e atribuiu a responsabilidade pelo pagamento ao
agravante (fls. 105/106 autos subjacentes)
Recurso regularmente processado e respondido (fls. *).
É o relatório.
O agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio
jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais em face do agravante.
Deferida a prioridade na tramitação às fls. 22.
Concedido os benefícios da justiça gratuita e deferido o pedido de
tutela de urgência para suspender a eficácia do contrato no 596455489, deixando
de promover futuros descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de
multa no valor de R$ 700,00 a cada ocorrência, limitada a R$ 14.000,00 (fls.
28/29 autos principais).
Citado, o réu apresentou contestação, oportunidade em que
sustenta a regularidade do contrato, o não cabimento de devolução em dobro e a
inexistência de danos morais e inexistência de danos morais. Pede a aplicação
da litigância de má-fé e a improcedência da demanda (fls. 42/88).
Houve réplica (fls. 92/97).
Instadas a especificarem provas (fl. 98), o autor afirmou não ser
sua a assinatura exarada no contrato, pugnando pela realização de perícia
grafotécnica (fls. 101/102) e requerido pretende a expedição de ofício (fls.
103/104).
Ato subsequente, a i. magistrada “a quo” proferiu a seguinte
decisão:
“Vistos.
1- As partes são legítimas e estão bem representadas; o processo está em
ordem, sem outras preliminares para sanar, razão pela qual declaro-o
saneado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098852-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18.161 - lac
4
2- Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, na
qual o autor sustenta não ter contratado empréstimo bancário com o
requerido.
O réu, por outro lado, alegou a regularidade na contratação, apresentando
o contrato celebrado entre as partes (fls. 57/64).
Em réplica, o autor suscitou a inautenticidade da assinatura constante a
fls. 61.
Diante disso, defiro a produção de prova pericial grafotécnica para
analisar se a assinatura constante do documento de fls. 61 pertence ao
autor.
Intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, em o querendo,
indiquem assistentes técnicos e ofereçam quesitos.
Para realização da perícia grafotécnica nomeio, o Sr. Aguinaldo Maciel
Barbosa, que deverá entregar o laudo no prazo de sessenta (60) dias após
a realização da audiência para a colheita do material grafoctécnico, a ser
futuramente designada.
No prazo de quinze (15) dias, deverão as partes se manifestarem, nos
termos do §1o, inc. I, II e III, do art. 465, C.P.C.
Intime-se p perito para, no prazo de cinco (05) dias, estimar seus
honorários (§2o, art. 65, C.P.C.).
Juntada a proposta aos autos, intime-se o réu para se manifestar sobre a
proposta dos honorários, no prazo de cinco (05) dias; sendo que, após,
serão arbitrados os honorários (§3o, art. 465, C.P.C).
Ressalvo que, em virtude do disposto no artigo 429, II, do Código de
Processo Civil, o ônus da prova pertinente a autenticidade do documento
recai sobre à parte que o apresentar, qual seja, o réu.
Int.”
Insurge-se o réu, ora agravante, contra tal decisão.
Alega, basicamente, que quem deve arcar com os custos de
perícia técnica é a parte autora, nos termos do art. 429, I do CPC. Levanta a
aplicação do artigo 95 do mesmo diploma legal e pretende a reforma da decisão.
Pretende o acolhimento do presente recurso, com reforma da
decisão agravada, para que os honorários periciais sejam arcados pelo agravado.
Pois bem.
O recurso é conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.
Não há o que modificar na decisão agravada.
Ainda que possa surgir dúvida quanto a aplicação do inciso I ou II
do artigo 429 do CPC, o fato é que a relação travada entre as partes é de
consumo, o que possibilita a imposição do ônus provatório ao réu, diante do que
preceitua o art. 6o, VIII do CDC e artigo 373, §1o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098852-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18.161 - lac
5
Vejamos:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à
parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento.”;
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências;”
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
(g.n.)
E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO TÍTULO
EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE PERTENCENTE AO
EMBARGADO-EXEQÜENTE, QUE TROUXE O DOCUMENTO. ARTIGO 389,
II, DO CPC. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO EMBARGANTE-
EXECUTADO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO POR
QUEM REQUEREU A PERÍCIA. ARTIGO 19 DO CPC. 1. Tratando-se de
contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à
parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com
a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do
documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua
veracidade. 2. As regras do ônus da prova não se confundem com as
regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito
àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19
do CPC. 3. Recurso especial provido”. (REsp 908.728/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2010,
DJe 26/04/2010) (g.n.);
Portanto, mostra-se acertada a decisão.
É importante ponderar que foi a agravante quem confeccionou o
documento e o tem em seu poder, o que torna a prova facilitada.
Os fatos alegados na inicial e sustentados durante a demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098852-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18.161 - lac
6
correspondem à prova negativa, não sendo razoável exigi-la da parte contrária.
Ademais, poder-se-ia dizer que regularidade da assinatura
constitui fato extintivo do direito do agravado, o que de interesse do agravante,
como consignado na decisão retro colacionada.
Desse modo, nada há para modificar na decisão agravada.
No mais, o recurso não é conhecido.
Pretende o recorrente a aplicação do art. 95 do CPC.
Contudo, tal pretensão não está elencada no rol taxativo do art.
1.015 do CPC. Vejamos:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido
de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.
Note-se que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários
periciais e o ônus da prova, propriamente dito,
não são matérias
correspondentes. Há independência entre tal e qual questão processual.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Ação revisional. Decisão
saneadora que fixou aluguéis provisórios e determinou a realização de
perícia, mediante o rateio das custas, com fundamento no artigo 95,
NCPC. Irresignação da parte requerida. Inadmissibilidade Juízo a quo
fixou os locativos provisórios em valor equivalente a 80% sobre o aluguel
vigente em observância ao artigo 68, letra "b" da Lei 8245/91. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098852-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18.161 - lac
7
dispositivo contido no art. 68, inc. II, letra "b", da Lei 8.245/91, deve ser
inserido ou analisado à luz do regime geral das tutelas provisórias.
Destarte, o aluguel provisório somente deve ser fixado caso sejam
apresentados elementos hábeis a conferir segurança e certeza na decisão.
In casu, tais elementos se fazem presentes, como asseverado pelo Juízo a
quo. De fato, pelo que veio aos autos, em especial a documentação
apresentada pela parte agravada, a situação que se tem é da
preponderância dos motivos convergentes à aceitação da alegação de
que o valor do aluguel precisa ser revisto. Lado outro, não se pode dizer,
a priori, que a fixação provisória do aluguel no valor constante da r.
decisão agravada, cause prejuízo à parte agravante. Com efeito, se o
aluguel definitivo venha ser superior ao provisório, a locatária, por certo,
deverá pagar as diferenças apuradas e corrigidas, ao final da ação, e nos
mesmos autos. Outrossim, o valor fixado ao final do processo, com base
na prova pericial que em breve será realizada, retroagirá à data da citação.
Ressalte-se, ainda, que o montante fixado a título de aluguéis provisórios
está muito mais próximo da cifra atualmente vigente, do que o valor
pretendido pela locatária, em sua petição inicial. Despesas Periciais -
Inadmissibilidade de impugnação da decisão que determinou o rateio das
despesas periciais, por Agravo de Instrumento. Rol constante do
dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é taxativo. Destarte, só podem
ser impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias
relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC. Decisão
agravada no tocante ao rateio de despesas não está abarcada pelo rol
constante do art. 1015, do CPC. Precedente desta C. Câmara. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2236673-13.2019.8.26.0000; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020) (g.n.);
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Decisão saneadora que rejeitou a impugnação à concessão da
gratuidade da justiça, determinou a inversão do ônus da prova e
determinou que a parte requerida arque com os custos da perícia
determinada. Inconformismo das rés. Decisão que não acolheu a
impugnação. Não conhecimento. Ainda que a taxatividade do rol do art.
1.015 do CPC tenha sido mitigada (Recursos Especiais Repetitivos no
1.704.520/MT e no 1.696.396/MT), não se visulumbra a subsunção do caso
em tela às hipóteses de mitigação previstas jurisprudencialmente.
Urgência inexistente. Matéria que pode ser analisada em sede de
apelação, sem trazer prejuízos às partes. Recurso não conhecido nesse
quesito. Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou que a ré
arque com os custos da perícia. Inconformismo da ré. Manutenção da
decisão no que tange à inversão do ônus da prova, dada a aplicabilidade
do CDC e a hipossuficiência técnica do condomínio quanto à questão
controvertida. Quanto à perícia, no entanto, seu custeio não se confunde
com o ônus da prova e é determinado pelo requerimento das partes, nos
termos do art. 95 do CPC. Custas devem ser custeadas pela parte que a
requereu. Recurso parcialmente provido. Recurso parcialmente conhecido
e na parte conhecida, parcialmente provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2069649-23.2020.8.26.0000; Relator
(a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de Registro:
04/05/2020). (g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098852-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18.161 - lac
8
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Arguição de falsidade documental

Decisão que determinou a realização de perícia, nomeou a expert e
determinou ao agravante o dever de adiantamento dos honorários
periciais Questão relativa nomeação da profissional que não pode ser
conhecida, já que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC, nem há
hipótese de aplicação do princípio da taxatividade mitigada Arguição de
falsidade Atribuição do ônus de prova a quem produziu o documento,
nos termos do art. 429, II, do CPC
Hipótese, no entanto, que não se
confunde com responsabilidade pelo pagamento das despesas de perícia,
que deve observar o disposto no art. 95 do CPC Recurso parcialmente
conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2026502-44.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/04/2020;
Data de Registro: 17/04/2020) (g.n.).
Ainda, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça a este
respeito:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO TÍTULO
EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE PERTENCENTE AO
EMBARGADO-EXEQÜENTE, QUE TROUXE O DOCUMENTO. ARTIGO 389,
II, DO CPC. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO EMBARGANTE-
EXECUTADO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO POR
QUEM REQUEREU A PERÍCIA. ARTIGO 19 DO CPC. 1. Tratando-se de
contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à
parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com
a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do
documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua
veracidade. 2. As regras do ônus da prova não se confundem com as
regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito
àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19
do CPC. 3. Recurso especial provido”. (REsp 908.728/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2010,
DJe 26/04/2010) (g.n.);
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
03/STJ. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PERÍCIA.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CONSTITUTIVO
DO
AUTOR.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com os arts. 19 e 33 do CPC/1973, cabe à parte que
requereu a prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1128343 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2017/0159112-6
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
08/10/2019).
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
LIMITADA.
FASE
DE
LIQUIDAÇÃO.

HONORÁRIOS
PERICIAIS.
ANTECIPAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM REQUEREU A PERÍCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO
ART. 603 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 29/10/2014. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098852-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18.161 - lac
9
interposto em 12/9/2018. Conclusão ao Gabinete em 8/2/2019.
2. O propósito recursal consiste em definir a quem incumbe, em processo
de dissolução parcial de sociedade limitada, o adiantamento dos
honorários devidos ao perito designado para apurar os haveres do
sócio excluído.
3. De acordo com o art. 95, caput, do CPC/15, a despesa concernente à
antecipação dos honorários periciais incumbe a quem requereu a prova
técnica (no particular, o recorrente).
4. A moldura fática da hipótese desautoriza a aplicação da regra do art.
603, § 1o, do CPC/15, pois essa norma exige, para que possa haver o
rateio das despesas processuais entre as partes, "manifestação
expressa e unânime pela concordância da dissolução", circunstância
ausente no particular.
5. A pretensão de rateio dos honorários fundada na alegação de que a
perícia contábil seria realizada independentemente de requerimento de
quaisquer das partes também não se coaduna com as circunstâncias
fáticas da espécie. 6. Ademais, o STJ já se manifestou muito embora
em demanda derivada de fatos distintos da presente no sentido de
que, após o trânsito em julgado da sentença, os encargos relacionados à
fase de liquidação devem ser imputados à parte que foi derrotada (no
particular, o recorrente), a fim de se garantir a observância da regra
geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(REsp 1821048 / GO
RECURSO ESPECIAL
2018/0342449-3 Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 27/08/2019).

E a matéria é possível de análise em caso de eventual apelação,
não caracterizando-se a urgência necessária para a aplicação da teoria da
taxatividade mitigada.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida.
ACHILE ALESINA
Relator